Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PENHORA REALIZADA VIA BACENJUD. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES BLOQUEADOS. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais suportados pelos autores em decorrência da demora excessiva e injustificada para promover o cumprimento da determinação judicial, consistente na transferência de valores penhorados via Bacenjud para a conta da autora.
3. Nas razões do recurso, sustenta ausência de danos morais indenizáveis, porquanto “ao contrário do afirmado na r. sentença, se houve demora para a concretização da transferência foi em razão de não ter havido ordem judicial neste sentido anteriormente”. Assegura que a determinação judicial ocorreu no dia 10/06/2020, mesma data da transferência. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
4. A controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral.
5. A presente demanda trata de relação de consumo, motivo pelo qual deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). Aplica-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
7. No caso em análise, restou incontroverso que: (i) o protocolo de desdobramento de bloqueio de valores ocorreu no dia 14/09/2020 (ID 29737185, pág. 160); (ii) o Ofício no 0708230-72 com a ordem do juízo para a transferência de valores foi enviado via e-mail para a “Agência 155 do BRB- Banco de Brasília” no dia 05/11/2020 e reiterado em 15/12/2020 (ID 29737185, pág. 163 a 165 e 172 a 174); (iii) a transferência não foi efetivada por ausência de numerário disponível em conta judicial vinculada ao processo conforme extrato enviado ao juízo (ID 29737185, pág. 168, 176 e 177); (iv) a fim de obter informações quanto ao cumprimento da ordem de transferência dos valores bloqueados para a conta judicial, em 21/01/2021, foi enviado ao réu via e-mail o Ofício no 0708230-72/2020 (ID 29737185, pág. 180 a 182); (v) respostas do Ofício, enviada pelo réu ao Juízo, entre os dias 01/02 a 04/03/2020, com solicitação de concessão de prazo de dez dias para apresentação de resposta (ID 29737185, págs. 192 a 199); (vi) transferência dos valores para a conta judicial realizada no dia 10/06/2021, conforme resposta do réu ao Ofício (ID 95014101, proc. no 0708230-72.2020.8.07.0016); e, (vii) comunicação do BRB sobre a transferência dos valores da conta judicial para a conta indicada pela autora, em 16/07/2021.
8. À vista dessas informações, evidente que o réu se equivocou ao sustentar a ausência de demora no cumprimento da determinação judicial que “se deu apenas no dia 10/06/20”.
9. Cumpre ressaltar, ainda, que o réu não apresentou justificativa ou comprovação da ocorrência de qualquer impedimento para a demora no cumprimento da ordem judicial de transferência dos valores para a conta judicial.
10. Demais disso, as transferências bancárias são operações inerentes às atividades das instituições financeiras, de modo que réu não pode se eximir de danos causados aos consumidores, em razão do descumprimento da ordem de transferência bancária em prazo razoável.
11. A demora de mais de oito meses para garantir o acesso dos autores aos valores bloqueados para a satisfação de crédito decorrente da execução de título judicial ultrapassa a razoabilidade e configura falha na prestação dos serviços.
12. Precedente: Precedente: (Acórdão 1274637, 07619638420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
14. No caso, a atitude desidiosa do réu impôs aos autores, de forma abusiva, sucessivas diligências junto ao juízo e à instituição financeira da conta judicial, por mais de oito meses, a fim de ver cumprida a sentença proferida.
15. Outrossim, é evidente que a conduta do réu causou angústia e frustração às legítimas expectativas dos autores quanto ao recebimento dos valores que tinham direito, que ultrapassam a esfera do mero dissabor e não podem ser tidos como usuais, de modo a configurar danos morais.
16. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
17. Assim, dadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, tem-se como razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada parte autora, a título de compensação por danos morais, tal como consignado na sentença.
18. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
19. Recurso conhecido e improvido.
20. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.